Tribunal: TJDFT
Processo: 0718246-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718246-28.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIAGO PINTO DA TRINDADE APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO 1. Há decisão de julgamento simultâneo entre o presente feito e o processo associado no 0737614-96.2018.8.07.0001. 2. Em pesquisa ao Pje 1a instância, constatou-se que foi interposto recurso de apelação contra a sentença no processo associado. É razoável que se aguarde a remessa daqueles autos a esta instância, para que os processos sejam julgados de forma conjunta, em atenção ao que dispõe o art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil. 3. Determino o sobrestamento deste feito por mais 30 (trinta) dias ou até que o processo no 0737614-96.2018.8.07.0001 esteja apto a julgamento em conjunto com estes autos. 4. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, DF, 26 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro